Tribunal: TJDFT
Processo: 0748566-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. COBRANÇA ILÍCITA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO MONTANTE DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA ALTERADA.

1. O caso concreto tem de ser examinado tomando por base o regramento contido na legislação consumerista posto que a Instituição Financeira e todas as demais pessoas jurídicas intermediadoras de operações bancárias são consideradas fornecedoras de serviços, nos termos do § 2o do artigo 3o, do CDC, ao passo que a parte autora é considerado consumidora, nos termos dos artigos 2o e 17, do CDC. No mesmo sentido Súmula no 297, do STJ.

2. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes é fato passível de indenização, pois não se caracteriza como um mero aborrecimento, mas a simples negativação por si só já enseja dano moral in re ipsa, o qual independe da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela parte.

3. Para a fixação do quantum indenizatório extrapatrimonial, cabe ao magistrado sopesar as condições sociais e econômicas das partes, a natureza do dano, sua repercussão e o grau de sofrimento do ofendido, para que se fixe um valor que atenda à razoabilidade e proporcionalidade, não gerando enriquecimento ilícito ou enfraquecendo demasiadamente o caráter reparatório da indenização

4. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, PARCIAL PROVIMENTO PARA REDUZIR O MONTANTE CORRESPONDENTE À CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.